Tribunal: TJES
Processo: 0008412-69.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008412-69.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: A.C.P. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DUPLICATA SIMULADA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Constitui inovação recursal a suscitação de matéria não arguida na instância singela, não devendo ser conhecida.

2. A duplicata é título de crédito causal, que somente pode ser emitida validamente se vinculada a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços.

3. A falta de higidez da duplicata, por ausência de
causa debendi
subjacente, acarreta a nulidade do título.

4. A inscrição indevida do nome da empresa em órgão de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento do dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

5. As inquietações e os dissabores suportados pelo ofendido, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo inviável a revisão para a redução.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008412-69.2016.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

RECORRIDO : A.C.P. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

ADVOGADO : DAYVID CUZZUOL PEREIRA

RECORRIDO : RODOSULBRASIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

DEFENSORA PÚBLICA : ANATÉCIA SILVA SANTOS ROCHA

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela primeira Apelada, declarando a inexistência do débito, bem como condenando o banco Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

O banco Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é ilegítimo para figurar no polo passivo; (ii) não praticou qualquer ato ilícito; (iii) há culpa exclusiva de terceiro; (iv) agiu em exercício regular de direito ao encaminhar o título ao protesto, e (v) inexiste dano moral a ser indenizado, ou, ao menos, deve ser o
quantum
reduzido (fls. 214/224).

Em contraditório recursal, a primeira Apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 235/255).

Em contraditório recursal, a segunda Apelada requer o provimento do recurso (fls. 256/258v.).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, SUSCITADA DE OFÍCIO:

Suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento parcial da apelação, por inovação recursal quanto à tese de ilegitimidade passiva
ad causam
.

A alegada ilegitimidade passiva somente foi arguida em sede recursal, motivo pelo qual a sua apreciação constitui inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico.

A despeito de se tratar de questão de ordem pública, a matéria deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do disposto no art. 336 e art. 337, XI, do CPC.

Dito isso,
NÃO CONHEÇO parte do recurso
, referente à tese de ilegitimidade passiva
ad causam
.

DO MÉRITO:

Como se sabe, a duplicata é título de crédito causal, que somente pode ser emitida validamente se vinculada a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços.

Do contexto dos autos, extrai-se que a primeira Apelada ingressou com a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de dívida e a indenização pelos danos morais sofridos, em razão da emissão de duplicata "fria" por parte da segunda Apelada, e que foi transferida para o banco Apelante por meio de endosso.

Na inicial, a primeira Apelada afirmou que a segunda Apelada emitiu a duplicata n.º 2.965, com vencimento em 10.10.2014, no valor de R$ 3.024,26 (três mil e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), sem que houvesse a existência de negócio jurídico entre as partes.

Acrescentou que foi surpreendida com a intimação do Cartório de Protesto de Títulos de Linhares para pagamento do montante acrescido de emolumentos, até o dia 20.10.2014, por ordem do banco Apelante, sendo o título protestado indevidamente.

Como se observa das provas produzidas, nem a segunda Apelada ou o banco Apelante comprovaram que a duplicata possuía lastro, cujo ônus não se desincumbiram a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

O banco Apelante sequer juntou a duplicata que estava em seu poder, certamente porque desprovida de aceite, ou do comprovante da entrega das mercadorias ou da prestação de serviços a ela vinculada.

Nesse ponto, é acertada a sentença recorrida que reconheceu a falta de higidez da duplicata, por ausência de
causa debendi
subjacente, restando, via de consequência, nulo o título.

O banco Apelante recebeu o título de crédito por endosso translativo, em relação ao qual lhe foram transferidos todos os direitos neles incorporados.

Nessas condições, o Apelante não agiu em exercício regular de direito ao negativar a Apelada, visto que inexigível o débito (fls. 27/29), justificando a condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos pela prática do ato ilícito, na esteira do disposto no art. 927, do CC.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a instituição financeira que recebe título de crédito desprovido de causa mediante endosso translativo é responsável pelos prejuízos advindos do protesto indevido.

Vejamos:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011)” (destaquei)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, desde que comprovado o prejuízo a sua imagem, mas que no caso de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral é
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)” (destaquei)

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela primeira Apelada, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a primeira Apelada, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Logo, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
CONHEÇO parte
do recurso, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0008412-69.2016.8.08.0030_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)